Tribunal: STF
Processo: MS 37064
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por M.M. & Primo Comércio e Representações Eireli e Paulo Felizardo Primo contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos da Reclamação Disciplinar 0003111-55.2019.2.00.0000.
    Os impetrantes informam que 
    “[...]
    A Fazenda Pública Estadual propôs contra a impetrante MM & Primo Comércio e Representações EIRELI, a ação de Execução Fiscal nº 0004449-06.2005.8.26.0655 distribuída ao Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Várzea Paulista/SP em 29/9/2005.
    Depois de formalizada a penhora de bens suficientes para garantir a execução com a concordância prévia da Fazenda Pública e da própria MM. Juíza da Execuções, foi requerida pela Fazenda Pública em 9/10/2008 a hasta pública dos bens e deferida pelo Juízo em 18/5/2009.
    A determinação de hasta pública foi simplesmente ignorada pelo Diretor da Vara causando enorme prejuízo à executada, pois, após ter decorrido mais de 6 anos sem qualquer providência por parte da exequente, somente em 31/8/2015 a Fazenda Pública resolveu por bem requerer a penhora de ativos financeiros (capital de giro) da empresa executada, mesmo havendo penhora de bens nos autos e inclusive determinação de hasta pública.
    A penhora de ativos financeiros foi prontamente deferida pelo Juízo, contrariando, portanto, pacíficas jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não obstante ter sido alegado pela executada a impossibilidade de penhora de capital de giro da empresa e requerida a mitigação da ordem legal de penhora estabelecida pelo artigo 11, da Lei nº 6.830/80, na forma do precedente de caráter vinculante o Recurso Especial Repetitivo nº 1.337.790/PR.
    Em outro processo, isto é, na Execução Fiscal nº 0004240-61.2010.8.26.0655 ajuizada pela Fazenda Pública em 8/7/2010 contra a MM & Primo Comercio de Representações EIRELI, também em trâmite no Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Várzea Paulista/SP, apesar de demonstrado à saciedade pela executada que o suposto crédito tributário reclamado já estava prescrito, na forma do § 4º, da Lei 6.830/1980 interpretado pelo precedente obrigatório de caráter vinculante o Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, j. 12/9/2018, DJe 16/10/2018, não foi levado em consideração pela MM. Juízo da execução.
    Como se não bastasse, a partir da inverídica afirmação da Procuradoria da Fazenda Nacional de que a executada MM & Primo Comércio e Representações - EIRELI se tratava de EMPRESA INDIVIDUAL, ocorreu o gravíssimo error in procedendo, na medida em que decretou a imediata penhora online de ativos financeiros da pessoa física do sócio da empresa, ora impetrante, PAULO FELIZARDO PRIMO, sem que houvesse a devida desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, configurando, portanto, verdadeiro atentado à dignidade da sua pessoa humana e ao princípio da autonomia patrimonial.
    Contra o despacho interlocutório que, indevidamente, deu seguimento a esta execução, a impetrante MM & PRIMO interpôs o necessário Agravo de Instrumento autuado sob o nº 5008684-37.2019.4.03.0000 e distribuído à Colenda 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual aguarda julgamento. 
    Assim, em breve síntese, o que se observa é que o Chefe da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Várzea Paulista/SP e a própria MM. Juíza praticaram diversas irregularidades procedimentais, quais sejam:
    a) deferimento de penhora dos ativos financeiros (capital de giro) da executada, ora impetrante, MM & Primo, nos autos da Execução Fiscal nº 0004449-06.2005.8.26.0655;
    b) prosseguimento da execução fiscal nº 0004240-61.2010.8.26.0655, quando a referida ação se encontrava atingida pela prescrição intercorrente, na forma do § 4º, do art. 40, da Lei nº 6.830/1980;
    c) determinação de penhora online de ativos financeiros do representante legal da empresa executada Sr. Paulo Felizardo Primo (pessoa física) sem que houvesse a devida desconsideração da personalidade jurídica da empresa M. M. & Primo Comércio e Representações – EIRELI.
    [...]” (págs. 3-4 da inicial).
    Sustentam que, em razão disso, apresentaram a reclamação disciplinar perante o CNJ, com o intuito de que fossem averiguadas e corrigidas as irregularidades acima apontadas. 
    Aduzem que, no entanto, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, decisão que foi mantida pelo Plenário do CNJ, cujo acórdão ficou assim ementado:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Irresignação acerca de conteúdo de decisão judicial deve ser impugnada na própria jurisdição. 
    2. A fundamentação das decisões, ainda que contrária ao direito reclamado, supre a exigência da motivação das decisões judiciais, não tendo relevância administrativo-disciplinar, impondo-se o arquivamento sumário.
    3. O livre convencimento é prerrogativa dos magistrados, segundo o qual a partir da análise do caso concreto e diante das provas apresentadas, têm liberdade para decidir da forma que considerarem mais adequada, obedecidos os limites constitucionalmente impostos para motivação das decisões.
    4. Invocações de error in iudicando e error in procedendo não se prestam a desencadear atividade censória, salvo exceções pontualíssimas, donde se extraia, ictu oculi, infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida tal decisão.
    5. Eventual divergência na interpretação da lei ou mesmo na aplicação dela, ainda que não seja a melhor, não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional.
    6. A natureza exclusivamente administrativa das atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF/88) impede que este aprecie questão discutida em sede jurisdicional.
    7. Apuração de eventual conduta irregular imputável a membro da Procuradoria da Fazenda Nacional refoge da competência deste Conselho.
    8. Ausência de comprovação de infringência aos deveres funcionais dos magistrados.
    Recurso administrativo improvido” (pág. 108 do documento eletrônico 4).
    Alegam terem opostos embargos de declaração, com o fim de que fossem sanadas algumas omissões no tocante ao exame do recurso administrativo, principalmente no que diz respeito ao fato de que a reclamação adequa-se à competência do CNJ, estabelecida no art. 103-B, § 4°, da Constituição Federal – CF.
     Nos declaratórios, teriam destacado que a reclamação não foi proposta com o intuito de questionar os atos jurisdicionais da Magistrada, tanto que houve a interposição do recurso cabível na esfera jurídica; mas objetivou a análise da respectiva conduta disciplinar, em razão de ofensa ao art. 35, I, II, III e VIII, da Lei Complementar 35 de 14/3/1979 – LOMAN e aos arts. 1°, 2°, 3°, 24 e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional.
    Ocorre que os embargos de declaração foram rejeitados, tendo em vista a ausência de previsão legal do recurso e a irrecorribilidade das decisões do Plenário do CNJ. Eis a síntese do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. VIA OBLÍQUA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO CNJ.
    1. Impossibilidade de oposição de embargos de declaração como via oblíqua para revisão da matéria já apreciada pelo Plenário do CNJ.
    2. As decisões do Plenário do CNJ são irrecorríveis, conforme previsão regimental (§ 1º do artigo 4º do RI/ CNJ).
    3. Preclusão administrativa.
    Embargos de declaração rejeitados” (pág. 136 do documento eletrônico 4).
    Daí a impetração deste mandado de segurança, no qual afirmam que o art. 115, § 6°, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ encontra-se desatualizado, uma vez que o art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil – CPC, prevê o cabimento de declaratórios contra qualquer decisão judicial.
    Entendem que as decisões do CNJ são judiciais, embora não sejam jurisdicionais. Registram, ainda, que os temas suscitados nos embargos de declaração não foram apreciados e apontam a nulidade do julgado, em virtude da falta de fundamentação.
    Assentam estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, em virtude da “gravidade dos fatos narrados e comprovados no presente mandado de segurança” e requerem:
    “a) A concessão da medida liminar a fim de que seja a autoridade impetrada compelida a julgar os embargos de declaração opostos na Reclamação Disciplinar em questão, tomando todas as medidas necessárias a afastar as ofensas apontadas.
    b) A intimação da autoridade impetrada para prestar as informações necessárias;
    c) Seja ouvido o ilustre representante do Ministério Público;
    d) A procedência do pedido, com a concessão da segurança para anular o v. Acórdão lavrado pelo CNJ, nos autos do processo CNJ nº 0003111-55.2019.2.00.0000, determinando-se o retorno dos autos para que novo acordão seja proferido nos Embargos de Declaração opostos, confirmando-se a liminar concedida;
    e) A condenação da impetrada nas despesas processuais;
    [..]” (pág. 16 da inicial).
    Foram juntadas as informações, conforme documentos eletrônicos 13 e 14.
    A União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 17).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Inicialmente, defiro o ingresso da União.
    No mais, destaco que a interferência desta Suprema Corte nos atos praticados pelo CNJ deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, evitando-se ingerências desnecessárias ou indevidas.
    Nessa linha, o controle por parte do Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato (MS 36.531/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Na espécie, observo que o Plenário do CNJ, apesar de asseverar o não cabimento dos embargos de declaração, analisou o recurso apresentado. Verificou, no entanto, que os embargantes não desejavam a integração do julgado, mas a reforma da decisão impugnada, o que não seria possível ante a irrecorribilidade das decisões daquele Colegiado, estabelecida no art. 4°, § 1°, do RICNJ (págs. 137-138 do documento eletrônico 4).
    Além disso, noto que o pedido liminar confunde-se com o mérito da impetração. Com efeito, o provimento cautelar acarretaria o exaurimento do feito desde logo.
    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca ao direito líquido e certo dos impetrantes.
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator